Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto, uma vez demonstrado que o recorrido cumpriu os requisitos legais.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a decisão que progrediu o sentenciado para o regime semiaberto, com autorização para trabalho externo.